Tribunal: TJSP
Processo: 1021031-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou ação revisional parcialmente procedente, excluindo o pagamento em pecúnia da pensão alimentícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a modificação da situação econômica da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou ação revisional parcialmente procedente, excluindo o pagamento em pecúnia da pensão alimentícia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a modificação da situação econômica da genitora justifica a revisão dos alimentos;
III. Razões de Decidir
3. A revisão dos alimentos depende de mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do CC. A modificação da condição econômica da genitora não autoriza, por si só, a revisão dos alimentos.
IV. Dispositivo.
4. Dá-se provimento ao recurso da ré, para restabelecer a parte pecuniária dos alimentos, e nega-se provimento ao recurso do autor.